Tribunal: TJDFT
Processo: 0702821-10.2023.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE DE POSTERIOR DESARQUIVAMENTO.

1. No regime especial dos Juizados Especiais, esgotadas as diligências para localizar bens, e diante da inexistência de bens penhoráveis pertencentes aos executados, o processo deve ser extinto, conforme o art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95. Caso a parte credora logre êxito em encontrar bens penhoráveis em momento posterior, pode requerer o desarquivamento do processo mediante simples petição, hipótese em que haverá o prosseguimento do processo de execução, desde que não tenha se operado a prescrição intercorrente.

2. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, observada a gratuidade de justiça.

3. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.